Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. APOSENTADORIA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESPECÍFICO. ABRANGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO. VERBAS RETROATIVAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VIOLAÇÃO POSITIVA DE OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO CONFIRMADA. HONORÁRIOS ABUSIVOS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 32 da Lei n. 8.906/1994 prevê que advogado deve responder pelos danos causados ao cliente por dolo ou culpa e o art. 667 do Código Civil estatui que o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar os prejuízos causados por culpa sua.
2. Os artigos 186 e 927, ambos do mesmo Código Civil, estabelecem que para caracterização do dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, é necessário verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
3. A aplicação da teoria da perda de uma chance possibilita o indenizar de vantagem advinda da frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso, sendo que o montante da indenização deve considerar a probabilidade de êxito na demanda que deu causa à pretensão indenizatória. A oportunidade que se perde, ante a conduta desidiosa ou imperícia do advogado, deve ser real e séria de se obter um lucro ou evitar um prejuízo e não baseada em juízo de mera probabilidade hipotéticas, suposições ou simples expectativas.
4. O réu/apelado foi contratado para “ajuizamento de Ação Ordinária contra o INSS”, sendo que a ação ajuizada objetivou unicamente o reconhecimento de tempo de serviço laborado em condições especiais no período 22/6/1976 a 28/4/1995 e a conversão o tempo de serviço especial em comum, sem qualquer menção aos valores retroativos, a despeito da inespecificidade do contrato. Legítima é a expectativa nutrida pela apelante (leigo) de que o profissional contratado formularia todos os pedidos inerentes ao reconhecimento do tempo serviço em condições especiais, notadamente em razão dos altos valores cobrados como honorários contratuais, para o ajuizamento da ação e em seu curso.
5. O prazo para haver as verbas retroativas devidas pelo INSS, de acordo com o 103, da Lei n. 8.213/1991, é de 5 anos, a contar da data que deveriam ter sido pagas, ou seja, no período compreendido entre a DER (data de entrada do requerimento) e a DIP (data de início do pagamento). Contudo, se a concessão do benefício nos moldes pretendidos se dá na via judicial, o termo inicial da prescrição das parcelas vencidas de eventual revisão é a data do trânsito em julgado da sentença na ação que reconheceu o direito ao benefício, (art. 1o, do Decreto n. 20.910/1932).
6. Remanescendo prazo hábil para a propositura de ação de cobrança das verbas retroativas, afasta-se a pretensão indenizatória com fundamento na teoria da perda de uma chance.
7. É inconteste a abusividade da cobrança de aproximadamente 200% do valor atribuído à causa previdenciária, revela. Contudo a pretensão condenatória ao ressarcimento de valores está prescrita, uma vez que o último dos pagamentos efetuados ao advogado ocorreu mais de 3 (três) anos antes da data do ajuizamento da ação.
8. A caracterização do dano moral pressupõe a existência concomitante de conduta, nexo causal e resultado danoso à esfera extrapatrimonial, sendo que os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo, o que não se constata no caso.
9. Recurso conhecido e não provido.